Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704403-23.2019.8.07.0005 RECORRENTE: SIDELCINO SILVA DAS NEVES RECORRIDOS: IVANETE PEREIRA SAMPAIO e OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: IVANETE PEREIRA SAMPAIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÕES. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RESPOSTA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EXCLUSIVAMENTE PELOS AUTORES. ALTERAÇÃO APENAS DO DISPOSITIVO. REDUÇÃO DE 80% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. PREJUÍZO AOS EMBARGANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAQUELA DECISÃO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DINÂMICA DO EVENTO. CULPA DO RÉU. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. PEDIDOS INICIAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. Diante dos efeitos gerados pela interposição dos embargos de declaração (integrativo e/ou infringente – modificativo), é certo que o Juízo pode alterar uma decisão anteriormente proferida. Todavia, sempre há de motivar, fundamentar tal modificação (art. 93, IX, da CF). Há clara nulidade por ausência de fundamentação e não se trata de fundamentação suscita. Nulidade da sentença decretada. 2. A responsabilidade civil subjetiva reconhecida configura a obrigação de indenização pelo agente causador do dano àquele que o suportou. Faz-se necessária a plena comprovação da existência de uma ação ou omissão, praticada com dolo ou culpa (imperícia, imprudência e negligência) e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. 3. A responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 4. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II, do CTB). 5. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186 do CC) e fica obrigado a repará-lo (art. 927 do CC). 6. A colisão na traseira/lateral foi corroborada pela versão das testemunhas compromissadas, no sentido de que foi o veículo do réu que tentou fazer a ultrapassagem e não logrou êxito, vindo a colidir com o caminhão e, posteriormente, com o veículo das vítimas. Os laudos periciais da PRF e do perito da Polícia Civil de Goiás são conclusivos quanto ao estado da via (bom) e quanto à culpa do réu pela manobra imprudente que resultou na morte das vítimas. 7. Quanto ao pensionamento, o STJ tem decidido que os filhos menores têm dependência econômica presumida até 25 (vinte e cinco) anos, a qual ocorre até que possa inserir-se no mercado de trabalho. Filhos menores dependentes das vítimas possuem direito a pensionamento. 8. É devido pensionamento em caso de morte do filho menor quando os dependentes forem pessoas de baixa renda. Precedentes do STJ. No caso, a presunção de dependência da mãe da vítima resta afastada. 9. Quanto à correção monetária do valor a título de pensionamento, o Supremo Tribunal Federal defende que não há ofensa à Constituição Federal a atualização com base no salário mínimo. 10. O direito à indenização por dano moral (art. 5o, V, da CF) relaciona-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade e a dignidade do ofendido, como à honra, à imagem, à integridade psicológica ou física, à liberdade etc. 11. A morte dos parentes, entes queridos, de forma abrupta e repentina, em face do movimento imprudente praticado pelo réu, significou para os autores uma perda irreparável, sendo notório o abalo psíquico que a perda de irmãos, filhos, cônjuges e genitores representa. 12. Ressalta-se na fixação dos danos morais decorrentes da morte de um ente querido, pela própria impossibilidade de retorno ao “status quo ante", há de se considerar a função compensatória. 13. A normativa da efetiva extensão do dano (art. 944 do CC) propõe que a valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade, os efeitos da lesão e a capacidade econômica dos envolvidos.Decotada do valor da Indenização o valor do Seguro DPVAT a teor da Súmula 346 do Colendo STJ. 14. Preliminar de ofício. Nulidade de sentença. Sentença cassada. Avançando no mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 373, inciso II, do CPC, ao argumento de que teria ocorrido equívoco, pela turma julgadora, quanto à valoração das provas, tendo em vista que teria sido comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos ora recorridos. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 944 e 945, ambos do CC, bem como 373, inciso II, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027